Tribunal: TJMT
Processo: 1056273-93.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056273-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), RILDO FERREIRA AUGUSTO - CPF: 001.825.901-43 (RECORRIDO), LUCAS FRANCHINI - CPF: 051.471.051-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1056273-93.2023.8.11.0001
.

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos: RILDO FERREIRA AUGUSTO e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

Data do Julgamento Virtual:
22 a 25 /04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM A PEDIDO DO AUTOR - REEMBOLSO NEGADO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - REEMBOLSO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso, houve falha na prestação do serviço decorrente da negativa de reembolso dos valores pagos pelo pacote de serviço adquirido e não usufruído, apesar do recorrido tentar resolver a lide na esfera administrativa.

2.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor ultrapassam a esfera do mero aborrecimento comumente suportado pelos passageiros do transporte aéreo.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

4.

No tocante aos danos materiais, estes devem ser mantidos conforme determinado em sentença, tendo em vista que já se exauriu o prazo estabelecido pela Lei nº 14.034/2020.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as requeridas solidariamente, a restituir o valor de
R$ 2.882,70
(dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) a título de dano materiais, corrigido monetariamente a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e, ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por dano moral.

Devidamente intimados, apenas o reclamante apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da r. sentença:

(...)Trata-se de ação na qual RILDO FERREIRA AUGUSTO postula pela declaração de rescisão contratual, devolução de valores e indenização por danos morais, ao argumento de que as empresa Reclamadas não atenderam ao seu pedido de alteração das datas da viagem (aéreo e hospedagem) e, posteriormente, do pedido de cancelamento do pacote de viagem.

Caso em que o consumidor adquiriu junto a agência de viagens Reclamada um pacote, no entanto, em razão da Pandemia do Covid19, houve o cancelamento da viagem na data originariamente programada.

Há provas de que o consumidor tentou reagendar a viagem, não obtenho resposta. Além disso, manteve-se inerte em relação ao pedido de cancelamento (ID 131020519). Não há qualquer argumentação quanto à legitimidade de sua conduta, isto é, quanto à negativa dos atendimentos solicitados pelo consumidor.

No caso, a empresas Reclamadas não se desincumbiram de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da consumidora, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Por esta razão, devem as Reclamadas suportar os danos causados ao consumidor, em razão da falha na prestação de seus serviços, impondo-se a rescisão contratual, com o consequente reembolso dos valores pagos, sem incidência de multa.

Com o contrato de ID 131020518 o consumidor comprova a aquisição do pacote pelo preço de R$ 2.882,70 (dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta), mediante pagamento com cartão de crédito, motivo pelo qual a restituição da referida quantia é medida impositiva.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. (...)”.

Pois bem. A situação dos autos cinge-se ao fato da requerida se recusar a reembolsar o reclamante, em razão do pedido de cancelamento do pacote de viagem devido a Pandemia de Covid-19, conduta esta que a meu ver é ilícita, isso porque, se o recorrido
optou por não viajar, é justo que os valores pagos pelas passagens sejam reembolsados, com a dedução do valor das taxa e encargos pelo cancelamento.

Portanto, a falha na prestação do serviço decorre da inércia da requerida em não atender as solicitações administrativas das recorridas.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados pelos recorridos ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade da consumidora.

Desta feita, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que o recorrido enfrentou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral imposta na sentença.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

No tocante aos danos materiais, estes devem ser mantidos conforme determinado em sentença, tendo em vista que já se exauriu o prazo determinado pela Lei nº 14.034/2020.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CANCELAMENTO DE VOO. VIAGEM PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA PANDEMIA. LEI N.º 14.034/2020. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que os Recorrentes PAULO SERGIO TAKEMI KASHIWAG E WISLLAYNE MACHADO DARY postulam reparação por danos morais e materiais, sob o argumento de que adquiriram passagens aéreas junto à empresa Recorrente com destino a Salvador/BA no valor de R$ 1.366,12 (um mil, trezentos e sessenta e seis reais e doze centavos), no entanto, em razão da pandemia, o voo foi cancelado, motivo pelo qual entraram em contato com a Requerida e solicitaram o reembolso dos valores adimplidos por todos os meios possíveis, contudo, seu pedido não foi atendido pela Recorrida.

2
. Da análise dos autos, verifico que a desistência da parte consumidora de realização da viagem contratada foi por motivos de saúde pública e, nesse caso, aplica-se as disposições insertas na Lei nº 14.034 /2020,

que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira com o objetivo de atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia ocasionada pelo COVID-19.

3. A referida lei estabelece em seu art. 3º, § 3º que:
“O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)”.
Portanto, não se justifica a negativa da empresa Recorrida em reembolsar os valores do serviço contratado e não utilizado pelos Recorrentes.

4
. Destarte, faz jus ao reembolso dos valores adimplidos pela viagem contratada, tal como reconhecido pelo Juízo de origem.

5.
Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito das tentativas do consumidor, conforme os contatos via SAC carreados na exordial.

6. 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso concreto, de modo que a quantia arbitrada na sentença se encontra em desacordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8. Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.

9. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada demandante que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

11. Sentença reformada.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1017098-63.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024